Tribunal: TJPA
Processo: 0844799-74.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844799-74.2018.8.14.0301

APELANTE: JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO, GEORGELLI DE NAZARE LIMA BRITO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, MONTECARLO INCORPORADORA LTDA, GEORGELLI DE NAZARE LIMA BRITO, JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844799-74.2018.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA E OUTROS

APELADOS/APELANTES: JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: DUPLA APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA. A REFERIDA CONSTRUTORA FOI RESPONSÁVEL DIRETA PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO, PORTANTO LEGITIMA SUA PARTICIPAÇÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA DEMONSTRADA. JUROS MORATÓRIOS APLICADOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STJ. APELAÇÃO DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. APELAÇÃO DE JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PERCENTUAL DE JUROS FIXADOS EM 1% A.M. INTELIGÊNCIA DO ART.406 CC C/C O ART. 161 DO CTN.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844799-74.2018.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA E OUTROS

APELADOS/APELANTES: JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA., e JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO, contra sentença proferida pela 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação De Rescisão Contratual C/C Indenização Por Perdas E Danos, Cumulada Com Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada, movida por JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO.

Narra a inicial, que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda de uma unidade imobiliária. Diz ainda, que o atraso na entrega da obra é indiscutível e que certamente o empreendimento não seria entregue na data estipulada no contrato, posto que há um ano da data prevista, a obra ainda não teria saído da fase de fundação. Deste modo, requereu a rescisão do contrato de promessa de compra e venda da unidade 2102A do empreendimento TORRE SANTORO, em razão do inadimplemento da construtora, quanto ao prazo de entrega da obra, bem como a devolução integral e em parcela única dos valores pagos. Requereu ainda, a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor correspondente a R$15.000,00 (quinze mil reais).

Decisão interlocutória (ID 11138325) que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que as requeridas se abstenham de incluir os nomes dos autores em cadastros de proteção ao crédito, assim como que as partes requeridas apresentem, no prazo de 30 (trinta) dias, cronograma físico da construção.

Contestação apresentada pela requerida (ID 11138353).

Ao sentenciar o feito (ID. 11138355), o Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, à restituição integral do valor de R$125.298,14 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e quatorze centavos), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos; e julgou improcedentes os demais pedidos, pelos fundamentos expostos, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

As apelantes, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA (ID11138360), inconformadas, argumentam na apelação, em síntese: preliminarmente 1) a ilegitimidade passiva da Construtora LEAL MOREIRA LTDA 2) no mérito defendem a inexistência de ato ilícito pela construtora, pelo que não se justifica a rescisão do contrato por culpa exclusiva do vendedor e por conseguinte não cabe também a restituição integral dos valores pagos. Devendo a restituição ser realizada no quantum de 50% dos valores pagos pelo comprador, de acordo com as cláusulas contratuais, de forma parcelada, e em tantas prestações mensais quantas tiverem sido as prestações pagas com o cálculo dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão.

Na apelação interposta por JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO (ID11138385), o recorrente defende em suas razões que os juros moratórios de 0,5%, fixados na sentença, contraria a previsão legal do art.406 CC c/c art.161 do CTN, aduz ainda que está convencionado em contrato o percentual de 1% (um por cento).Pelo que pugnou a reforma da sentença, a fim de que o juros moratórios sejam calculados na razão de 1% a.m e a partir do desembolso de cada parcela, até a data de devolução de todos os valores.

Contrarrazões da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA, apresentadas (ID. 11138395).

Contrarrazões de JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO, apresentadas (ID 11138397).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATORA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ºTURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0844799-74.2018.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: MONTECARLO INCORPORADORA LTDA E OUTROS

APELADOS/APELANTES: JOSE REGINALDO NASCIMENTO BRITO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Incialmente é importante pontuar que mesmo pautadas as apelações para julgamento na 25ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado, através do Plenário Virtual de 16 a 23/07/2024, ele não ocorreu, conforme se depreende da certidão de Id. 31062345. No entanto, o Acórdão foi disponibilizado pelo sistema, como pode se conferir do Id. 21248980.

Por essa razão, passo ao julgamento dos recursos, através do Plenário Virtual.

I-

Preliminar de ilegitimidade passiva de Construtora Leal Moreira Ltda, suscitada no apelo das empresas requeridas
:

Sustentam as recorrentes, nesse ponto, a ilegitimidade da Construtora Leal Moreira, para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que o contrato de promessa de compra venda foi firmado tão somente com a Montecarlo Incorporadora, não possuindo, portanto, a Construtora Leal Moreira Ltda, a responsabilidade na entrega da unidade do empreendimento, objeto de discussão dos recursos.

Tais razões não se sustentam. Explico.

Nota-se que, pela análise dos documentos, que embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as folhas do contrato, atuando como verdadeira parceira da Montecarlo Incorporadora e, além disso, a referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, pelo que entendo ser legitima sua participação no polo passivo da demanda.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

II-

MÉRITO.

a)

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR LEAL MOREIRA E MONTECARLO INCORPORADORA
:

Pretende a ora apelante, conforme relatado, a reforma da sentença a fim de que a devolução dos valores pagos pelo comprador seja feita de acordo com as cláusulas contratuais, de forma parcelada e o cálculo dos juros moratórios seja a partir do trânsito em julgado desta decisão, em parcela única e a partir do desembolso de cada parcela.

a.1) DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
:

Verifica-se de uma análise dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de um imóvel, e que este não chegou a se concretizar porque a construtora, ora recorrida, promitente vendedora, alterou a data para a entrega do bem, inicialmente prevista, sem justificativa.

Do exame do cronograma (ID11138351), infere-se que a previsão de entrega da obra é em junho/2020, logo, o prazo fixado para entrega, ultrapassa a data inicialmente prevista no contrato. De sorte que é legítima a pretensão da parte autora de pleitear a restituição integral dos valores pagos, uma vez que o atraso injustificado, configura-se como inadimplemento contratual.

O caso em exame, trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. A parte recorrida, não demonstrou os motivos que provocaram o atraso na obra. Posto isso, verifica-se que a apelante não se desincumbiu de provar que cumpriu com sua responsabilidade contratual. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

Deste modo, todos os valores pagos pelo comprador ao promitente-vendedor, devem ser integralmente devolvidos. Acerca do tema, a jurisprudência pátria assim tem se posicionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA. NÃO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DESDE A CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A empresa incorporadora é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que faz parte da cadeia devendedora, ora construtora, os valores já pagos pelo promitente comprador deverão ser devolvidos em sua integralidade, conforme inteligência da súmula 543 do STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de entender que os juros que irão ser aplicados sobre os valores a serem devolvidos, deverão incidir desde a citação. (TJ-AM - AC: 06346683520158040001 AM 0634668- 35.2015.8.04.0001, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 06/04/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE - AFASTAMENTO - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ - PROCEDÊNCIA. 1. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data de cada desembolso. 2. A existência de cláusula contratual de irretratabilidade e irrevogabilidade não obsta a pretensão de rescisão contratual fundamentada no descumprimento do contrato pelo vendedor. 3. É possível a inversão, em desfavor do vendedor, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o comprador, nos casos de inadimplemento na entrega de imóvel. 4. Inexistente a prova de má-fé na conduta do vendedor, os valores devem ser devolvidos aos compradores, de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Recursos desprovidos. (TJ-MG - AC: 10000191470814002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PRAZO ESTABELECIDO EM CONTRATO FORA CUMPRIDO PELA RÉ. RESILIÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO VENDEDOR. TEORIA DO INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. ATRASO INCONTROVERSO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA CONFIGURADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESFAZIMENTO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR E CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DESCABIMENTO DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. SÚMULAS 543 DO STJ E 98 DO TJRJ. AUTOR QUE NÃO PLEITEIA O CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS SIM A SUA RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUALMENTE PREVISTA, POR PARTE DA PROMITENTE VENDEDORA, EIS QUE A MESMA SE ENCONTRA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SOBFATO SUPERVENIENTE A JUSTIFICAR O ATRASO DE CERCA DE 22 (VINTE E DOIS) MESES. FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO DEMANDANTE ACERCA DOS RESULTADOS DO INVESTIMENTO REALIZADO, SEJA COM A FINALIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DO ALUGUEL DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, DE SUA UTILIZAÇÃO PARA MORADIA OU DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO PRÓPRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA COMPENSATÓRIA QUE SE REDUZ A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO TJRJ. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00145429120208190042 202300131574, Relator: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2023, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA C, Data de Publicação: 20/06/2023)

Deste modo, não há como reconhecer a validade da cláusula contratual que estipula a retenção de 50% do valor pago, em razão da inaplicabilidade ao caso em exame.

a.2) DA DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA:

Em se tratando de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, certo é que o promitente vendedor deve restituir o valor pago pelo promitente comprador, quando for demonstrada a sua culpa exclusiva e em parcela única. Isto porque, o vendedor tem em mãos o valor que já foi pago, razão pela qual, não se vislumbra que ele seja restituído de forma parcelada.

Nesse contexto, é incabível o pedido do apelante, considerando que a rescisão do contrato em questão foi motivada pelo atraso na entrega da obra, ensejando o dever de restituir os valores pagos, em parcela única, não havendo que se falar em parcelamento.

Acerca da matéria, O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada:

“(...)1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.300.418 - SC (2012/0000392-9; 2ª Seção, Tema 577, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/13).

Quanto aos juros moratórios, defende o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2016, posto isso transcrevo o que o STJ decidiu em IRDR:

Tema/Repetitivo 1002
.

Tese Firmada: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Assim, assiste razão ao apelante apenas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

b)

DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO:

Sustenta o ora apelante, que a sentença merece reforma quanto ao marco inicial para o cômputo dos juros moratórios, bem como quanto ao percentual arbitrado em 0,5% (meio por cento).

Entendo assistir razão ao apelante nesse ponto.

Os juros moratórios, deverão ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, conforme disciplina o artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Desta forma, reformo a sentença nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Isto posto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e MONTECARLO INCORPORADORA LTDA apenas para reformar a sentença quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Quanto a apelação interposta por JOSÉ REGINALDO NASCIMENTO BRITO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO para determinar a restituição integral e em parcela única dos valores pagos pelo promitente-comprador à Construtora, com juros moratórios fixados em 1,0% a.m. que deverão incidir a partir do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

Belém, datado e assinado pelo sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026